Tribunal: CARF
Processo: 15540.720061/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O lançamento da multa isolada é de ofício e, assim, o termo inicial do prazo decadencial ocorre no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal de Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS INFORMADOS NO QUADRO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os honorários contratuais informados indevidamente pelo Contribuinte como rendimentos pagos por pessoas jurídicas configuram rendimentos de pessoa física e estão sujeitos ao recolhimento mensal de imposto a título de carnê-leão.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de custeio de livro caixa que estejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, que preencha os requisitos de necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA.
Enunciado Súmula CARF 147.
.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720061/2013-80
ACÓRDÃO
2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAMILTON LIMA BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O lançamento da multa isolada é de ofício e, assim, o termo inicial do prazo
decadencial ocorre no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco
pelo Tribunal de Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo
Cartório, quando as informações obtidas evidenciam que o montante
auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à
tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS INFORMADOS NO QUADRO DE RENDIMENTOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Os honorários contratuais informados indevidamente pelo Contribuinte
como rendimentos pagos por pessoas jurídicas configuram rendimentos de
pessoa física e estão sujeitos ao recolhimento mensal de imposto a título
de carnê-leão.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de custeio de livro caixa
que estejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, que preencha os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa
Fl. 10420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
2
necessária aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de
auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na
manutenção da fonte produtora.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
PENALIDADES
DISTINTAS.
CONCOMITÂNCIA.
Enunciado Súmula CARF 147.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
restabelecer as despesas relativas à confecção de crachás, dedetização, digitação de documentos,
locação de computadores e pagamentos de seguro do tabelionato, nos termos do voto do relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão12-92.347 - 18a
Turma da DRJ/RJO de 16 de outubro de 2017 que, por maioria de votos, rejeitar a alegação de
decadência e julgar procedente em parte a impugnação.
Relatório Fiscal (fls 24/135)
Fl. 10421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
3
Em 18/02/2013 foi lavrado auto de infração em face do CONTRIBUINTE, ora
RECORRENTE, em função às seguintes infrações constatadas em procedimento fiscal regularmente
instaurado:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS - omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, decorrentes da atividade de tabelião/cartórios, sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório, apurada nos anos-calendário de 2008 e 2009, tendo em vista
a diferença entre os valores dos emolumentos recebidos e os rendimentos
informados na declaração de ajuste anual, conforme demonstrativo de fl. 30.
Fundamentação legal à fl. 8.
2) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS DECLARADOS COMO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - honorários, sem retenção de IRRF, recebidos
de pessoas físicas, decorrentes da atividade de advocacia, nos anos-calendário de
2008 e 2009, que o Contribuinte erroneamente informou em sua declaração de
ajuste anual como rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, deixando de
apurar, em razão disso, o carnê-leão devido. A Fiscalização retirou os montantes
apontados à fl. 9 do cálculo do imposto anual, anulando a aplicação da multa de
75%, sendo constituída apenas a multa isolada pelo não recolhimento de carnê-
leão (50%), conforme Relatório Fiscal de fls. 24 a 135. Fundamentação legal à fl. 9.
3) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA – redução indevida da base
de cálculo com despesas escrituradas em livro caixa, nos anos-calendário de 2008
e 2009, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 24 a 135. Enquadramento
legal à fl. 10;
4) MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO – falta de recolhimento de imposto de renda pessoa física devido a
título de carnê-leão, nos anos-calendário de 2008 e 2009, ressaltando-se que
estão sujeitos à referida multa isolada os rendimentos recebidos de pessoas
físicas, em decorrência da atividade de advocacia, que o Contribuinte declarou
como rendimentos de pessoas jurídicas, mas que não serão levados ao ajuste
anual total, conforme Relatório Fiscal de fls. 24 a 135. Enquadramento legal à fl.
12.
Foram aplicadas multa proporcional de 75%, multa isolada e juros de mora até
02/2013.
Impugnação (fls 10215/10245)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 01/04/2013, na qual
em síntese alega:
Nulidade do Auto de Infração: O auto de infração deve ser considerado nulo por
várias razões, incluindo o fato de que o contribuinte apresentou toda a
documentação solicitada e demonstrou que os rendimentos foram corretamente
declarados, conforme o regime de competência e o regime de caixa. O
Fl. 10422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
4
contribuinte argumenta que o uso do "Livro Adicional" para apuração de receitas
e omissões foi indevido, uma vez que tal livro utiliza o regime de competência,
enquanto o "Livro Caixa" segue o regime de caixa, que reflete as entradas e saídas
financeiras efetivas.
Decadência do Direito de Cobrar Multas Isoladas: A Fazenda Pública não pode
exigir multas isoladas sobre fatos geradores anteriores a 18/02/2008, devido à
decadência do direito de cobrança. Esse argumento se baseia no entendimento
de que, havendo pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial de cinco
anos a partir do fato gerador nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
Omissão de Rendimentos - Regime de Caixa e Competência: A suposta omissão
de rendimentos baseou-se em uma metodologia inadequada. A fiscalização
comparou o "Livro Adicional", que segue o regime de competência, com o "Livro
Caixa", que opera no regime de caixa. A defesa afirma que o uso do Livro
Adicional, destinado ao controle de taxas da Corregedoria, não reflete com
precisão os rendimentos efetivamente recebidos.
Classificação de Honorários de Sucumbência: Os honorários advocatícios de
sucumbência recebidos por meio de precatórios foram corretamente declarados
como rendimentos de pessoa jurídica, com o imposto de renda devidamente
retido na fonte, conforme rezam o artigo 718 do RIR/1999 e a jurisprudência do
STJ para justificar. Portanto, não há que se falar em omissão de recolhimento do
carnê-leão.
Glosa de Despesas do Livro Caixa: Contesta a glosa de despesas lançadas no Livro
Caixa, especialmente despesas com associações como "Grerj/Atos" e outras
relacionadas à atividade do cartório. Sustenta que essas despesas foram
necessárias para a manutenção da fonte produtora de rendimentos, conforme o
artigo 75 do RIR/1999, e que a fiscalização desconsiderou injustamente tais
deduções.

Concluiu pedindo;
1. Seja admitida a presente impugnação e suspensa a exigência do crédito
tributário;
2. Seja admitida apresentação de eventual prova documental posteriormente à
impugnação, pelo motivo de força maior expendido no item V desta petição;
3. Seja declarada a decadência relativamente aos fatos geradores da multa isolada
ocorridos 5 anos antes da ciência do auto de infração (1 8/02/201 3), conforme
demonstrado no item 111.1 desta petição;
4. Seja declarada a nulidade ou improcedência da exigência relativa à suposta
omissão de rendimentos (emolumentos), como demonstrado no item 111.2 desta
petição;
Fl. 10423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
5
5. Seja julgada improcedente a exigência relativa à suposta classificação indevida
de honorários de sucumbência, que são sujeitos ao imposto retido na fonte e não
a carnê-leão, conforme demonstrado no item 111.3 desta petição;
6. Seja julgada improcedente a exigência relativa à glosa de despesas de taxas
judiciárias, conforme item 111.4.1 desta petição;
7. Seja declarada nula a exigência relativa à glosa de "despesas outras", glosadas
com múltiplas justificativas alternativas("e/ou"), como indicado no Anexo 2,
conforme item III.4.2.a desta petição;
8. Sejam canceladas as glosas das despesas analisadas nos itens 111.4.2.b em
diante;
9. Seja cancelada a multa isolada exigida em concomitância com a multa de ofício
anual sobre a mesma base de cálculo, em razão do bis in idem, conforme item
111.5 desta petição;
10. Caso seja mantida alguma parcela do ajuste anual, que sejam deduzidos o
IRRF e o carnê-leão retido/pago pelo impugnante durante os anos-calendário de
2008 e 2009, conforme item IV desta petição.

Acórdão 1a Instância (fls.10325/10350)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O lançamento da multa isolada é de ofício e, assim, o termo inicial do prazo
decadencial ocorre no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo
Tribunal de Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as
informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de
ajuste anual da pessoa física.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFORMADOS NO QUADRO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os honorários contratuais informados indevidamente pelo Contribuinte como
rendimentos pagos por pessoas jurídicas configuram rendimentos de pessoa física
e estão sujeitos ao recolhimento mensal de imposto a título de carnê-leão.
Fl. 10424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
6
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de livro caixa quando estiver
comprovada a estreita relação com a atividade profissional do Contribuinte, bem
como serem necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no mesmo
auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias, sendo a aplicação da multa isolada decorrente de
descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de Carnê-Leão, que não
se confunde com a multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado
após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EMENTAS CITADAS NA IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões administrativas citadas na
impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidos
genericamente a outros casos e somente vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação fiscal ou
juntamente com a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte
O Acórdão recorrido contém o dispositivo transcrito:
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por maioria de votos, rejeitar
a alegação de decadência e julgar procedente em parte a impugnação, devendo
ser alterado o imposto o lançado nos termos a seguir:
1) para o ano-calendário de 2008, altere-se o imposto de renda sujeito a multa de
75% de R$ 1.318.983,85 para R$ 1.236.725,79, alterando-se também o montante
da multa de 75% de R$ 989.237,89 para R$ 927.544,34;
2) para o ano-calendário de 2008, alterem-se os valores de multa isolada de 50%,
conforme demonstrativos de fl. 10.322;
3) para o ano-calendário de 2009, mantenham-se o imposto de renda com
vencimento anual, a multa de ofício de 75% e a multa isolada de 50%, com os
devidos acréscimos legais.
Recurso Voluntário (fls.10363/10411)
Fl. 10425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
7
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/02/2018 no qual, em
síntese, solicita a anulação de parte significativa do auto de infração, incluindo multas e
acréscimos indevidos, além de revisar a metodologia utilizada para apurar supostas omissões de
rendimentos. A defesa baseia-se em jurisprudência, súmulas e dispositivos legais que demonstram
a impropriedade das exigências fiscais e repisa os mesmos argumentos e pedidos já apresentados
na Impugnação, acrescentando fatos que considera inconsistências do Acórdão com o Auto de
Infração, ao afirmar que a despesas com crachás não foi glosada.
Pedidos Formulados:
Anulação da Multa Isolada:
O contribuinte solicita a exclusão da multa isolada aplicada sobre o carnê-leão,
com base na alegação de "bis in idem" e na ocorrência de decadência em relação
a parte dos fatos geradores.
Revisão da Omissão de Rendimentos:
Requer-se a anulação da cobrança de tributos decorrente da suposta omissão de
rendimentos, com base na comparação equivocada entre o "Livro Caixa" e o
"Livro Adicional".
Manutenção das Dedutibilidades:
O contribuinte pede a aceitação das despesas registradas no "Livro Caixa",
sustentando que todas as despesas são necessárias à produção de rendimentos e
devidamente comprovadas.
Reconhecimento da Tributação Correta dos Honorários Advocatícios:
Solicita-se a anulação da cobrança adicional sobre os honorários advocatícios,
uma vez que o imposto sobre esses rendimentos já foi retido na fonte no
momento do pagamento dos precatórios.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Fl. 10426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
8
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a NULIDADE DE PARTE SIGNIFICATIVA
DO AUTO DE INFRAÇÃO por ter a autoridade autuadora cerceado o seu direito de defesa,
em todas as despesas glosadas que trazem "e/ou" na justificativa, e pediu a
declaração da nulidade da exigência formulada sobre esses valores.
Também afirma que o Acórdão de 1a instância afirmou (fls. 10343) que a despesa
de R$70,00 (setenta reais) relativa a crachás não foi objeto de glosa, o que contradiz o que consta
na planilha da fiscalização (Fl. 10391) e que este tipo de incoerência ocorreu de forma
predominante nas planilhas de fls.94/135.
Observa-se, pelo que foi alegado, na realidade, trata-se de matéria de mérito, por
envolver análise de provas, não tendo nada que justifique a eventual nulidade do auto de infração
ou do acórdão recorrido e por não se caracterizar de modo algum o alegado cerceamento de
defesa.
Outro ponto que poderia ensejar a ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, pelo menos
parcialmente, refere-se a ocorrência de um eventual bis in idem, em função da concomitância da
aplicação da multa isolada com a multa de ofício anual sobre a mesma base de cálculo.
Mais uma vez, improcede tal alegação, sendo que tal matéria já se encontra
consolidada pela jurisprudência deste Conselho nos termos da Súmula 147.
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o RECORRENTE alega ter ocorrido decadência da multa isolada,
nos termos do Art. 150, § 4o, do CTN por ter ocorrido antecipação de pagamento.
Sem razão o RECORRENTE, uma vez que, como bem pontuado pela DRJ (Fls.
10333/10334), não há que se falar em antecipação de pagamento de multa, vide excerto:
Entretanto, não assiste razão ao Autuado, pois não há como enquadrar a
constituição do crédito tributário da multa isolada como lançamento por
homologação, nos moldes de que trata o art. 150, §4o, do CTN, haja vista inexistir
qualquer ato por parte do sujeito passivo a ser homologado – tácita ou
expressamente.
Em outras palavras, não existirá qualquer atividade apuratória do contribuinte
para pagamento de tal multa isolada. Em sendo a multa isolada um lançamento
Fl. 10427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
9
de competência da fiscalização, pois decorre única e exclusivamente da ação ou
participação dos agentes da Administração Tributária, há de se aplicar ao caso a
regra da decadência de que trata o art. 173, I do CTN, qual seja, cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Assim, para os fatos geradores do ano de 2008, o início da contagem do prazo
decadencial começou no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento da multa poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01/01/2009,
encerrando-se em 01/01/2014. Considerando-se a data de ciência do lançamento
(21/02/2013), não se operou a decadência em relação à multa isolada.
Logo, rejeita-se a alegação de decadência.
Mérito
Quanto ao mérito, a lide consiste basicamente em uma reavaliação das provas
juntadas em sede de impugnação e nas teses de direito relativas a glosa de despesas, omissão de
rendimentos e classificação dos honorários de sucumbência. A seguir segue a análise de cada uma
destas teses:
1. GLOSA DE DESPESAS:
O RECORRENTE alega que a DRJ considerou em seu Acórdão que ALGUMAS
despesas defendidas por ele não foram glosadas pelo auto de infração e ainda afastou aquelas que
considerou como sendo prescindíveis e, portanto, não sujeitas à dedução do livro caixa. Para
deslinde desta questão transcreve-se trecho do RECURSO VOLUNTÁRIO:
b) Despesas indispensáveis à MANUTENÇÃO CONTINUIDADE/SOBREVIVÊNCIA da
fonte produtora 124. O autuante glosou despesas com pagamentos de
dedetização, seguro de vida dos funcionários, vagas de .estacionamento para
clientes, digitação de documentos, locação de equipamentos de informática,
assessoria jurídica e condenações judiciais do cartório, por entender que não se
enquadram como despesas necessárias à manutenção da fonte produtora.
125. Embora o recorrente tenha demonstrado, em sede de impugnação, que as
despesas em questão se prestam à manutenção da fonte produtora, assim
entendida não apenas sua manutenção estática mas a sua continuidade, o órgão
julgador de ia instância manteve as glosas (fls. 10342/10344), ao argumento de
que tais gastos podem contribuir para propiciar maior bem-estar, segurança e
comodidade ao titular e aos funcionários, mas seriam despesas sem as quais a
atividade fim do cartório não estaria prejudicada.
126. No entanto, com todo o respeito ao órgão julgador, seu entendimento é
totalmente equivocado, desatualizado e estreito, como se passa a demonstrar.
127. Inicialmente, é CRUCIAL deixar claro que o tabelião de notas, como é o caso
do recorrente, não possui a reserva de mercado como os cartórios de registro, no
teor do art. 80 da Lei 8935/1994 (Lei dos Cartórios):
Fl. 10428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
10
Art. 8o É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio
das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.
128. Portanto, embora se trate de atividade estatal delegada, o tabelião de notas
não tem reserva de mercado como o oficial de registro de imóveis e das pessoas
naturais, cuja atividade é exclusiva da circunscrição geográfica em que se
situar(art. 12 da Lei 8935/1994).
129. Ou seja, o usuário do serviço está adstrito ao cartório de registro de seu
domicílio, enquanto pode escolher o cartório de notas de qualquer lugar do país,
independentemente de seu domicílio ou do lugar da situação dos bens objeto do
ato a ser praticado.
130. Assim, a atividade do tabelionato de notas SOFRE CONCORRÊNCIA, ao
contrário da atividade do oficial de registros.
131. Nesse ponto - CONCORRÊNCIA - é que se amplia o significado da expressão
"manutenção da fonte produtora" como requisito para a dedutibilidade da
despesa.
132. Passa-se da noção de manutenção estática, admitida pelo julgador de ia
instância, para o verdadeiro sentido da expressão "manutenção da fonte
produtora", que visa, além de sua conservação, também sua sobrevivência em
face da concorrência, a sustentação e continuidade da atividade como fonte
geradora de empregos, de lucro para o tabelião de notas e impostos para o
estado, completando assim o ciclo da função social da empresa, o que, na prática,
é um cartório de notas. Caso contrário, será o seu perecimento.
133. Feitas essas considerações quanto ao verdadeiro alcance da expressão
"manutenção da fonte produtora" como requisito para dedução de despesas de
custeio, o recorrente passa a enfrentar decisão de ia instância, cujo trecho é
reproduzido a seguir (fls. 10342/10344):
É crucial, primeiramente, diferenciar os gastos que incrementam as receitas
do Contribuinte daquelas despesas necessárias e imprescindíveis para a
manutenção da fonte produtora.
Sem sombra de dúvida, gastos com dedetização, seguro de vida dos
funcionários e do titular do cartório e vagas de estacionamento no centro
da cidade do Rio de Janeiro contribuem para propiciar maior bem-estar,
segurança e comodidade ao titular e funcionários do cartório, mas, sem
essas despesas não se pode dizer que a atividade fim do cartório seria
prejudicada. Em outras palavras, esses gastos são úteis, mas não são
despesas absolutamente necessárias e imprescindíveis ao desempenho de
sua atividade, condição exigida para se deduzir uma despesa em Livro
Caixa.
Não se questiona aqui a utilidade ou oportunidade das despesas acima,
nem se está fazendo juízo de valor acerca do critério utilizado pelo
Fl. 10429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
11
Interessado para seus gastos, apenas se está analisando se determinadas
despesas se enquadram no conceito legalmente exigido para a dedução em
livro caixa. Desde já, nenhuma das despesas aqui citadas pode ser
relacionada a algum dos incisos do caput do art. 6o da Lei no 8.134, de
1990, cabendo manter-se a glosa desses itens no Livro Caixa do Interessado.
O mesmo raciocínio se aplica às despesas com digitação de documentos
(MG Romano Consultoria) e assessoria jurídica. Vale acrescentar, ainda, no
que tange aos valores pagos à sociedade de advogados Moreira e
Menendez Chagas Advocacia, que para que as despesas com honorários
advocatícios sejam dedutíveis, devem enquadrar-se em um dos incisos do
caput do art. 60 da Lei no 8.134, de 1990. A toda evidência não se
enquadram, de plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratar de
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício (inciso I), nem de
emolumentos (inciso II).
Os honorários advocatícios também não integram aquelas despesas tidas
como de custeio (inciso III), já que os trabalhos profissionais podem ser
realizados independentemente desses ônus. Repita-se, para serem
consideradas como tais, devem os gastos estar intimamente ligados ao
processo de exploração das atividades afins, de modo a proporcionar
remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da fonte
produtora.
A locação de equipamentos de informática, cujos comprovantes se
encontram às fls. 5.163 e 2.476, também não pode ser enquadrada como
despesa de custeio. Pode-se definir despesa de custeio como aquela
necessária para a percepção do rendimento.
Nesta situação temos, por exemplo, o aluguel de um imóvel utilizado, a
respectiva energia elétrica, o material de escritório com vida útil inferior a
um ano (papel, caneta, lápis, etc), salários dos funcionários com vínculo
empregatício, etc.
Os equipamentos de informática não podem ser enquadrados como
material de consumo, nem, consequentemente, como despesa de custeio,
pois sua vida útil é superior a um ano, se caracterizando como aplicações de
capital, que não são dedutíveis para efeito de despesas de livro caixa.
Com relação à despesa com confecção de crachás, reclamada pelo Autuado,
é pertinente esclarecer que não houve glosa do valor de R$ 70,00
(10/03/2009 - fl. 6.669) apontado na impugnação.
134. Apesar de suas ponderações de fls. 10342/10343, o julgador de 1a instância
demonstra distanciamento e desconhecimento da realidade fática da atividade.
135. Em primeiro lugar, como comentado no item anterior, como exemplo de
múltiplas justificativas para glosa, a despesa de R$ 70,00 com crachás em
10/03/2009 foi, sim, glosada, como se pode verificar do cotejo do demonstrativo
Fl. 10430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
12
de fls. 124(última linha) e nota fiscal de fls. 6669, da empresa Tertius Informática
Ltda. Trata-se de despesa indispensável à percepção da receita, uma vez que são
de uso obrigatórios, por força do art. 39 da Consolidação Normativa da
Corregedoria do RJ.
Art.
39.
Os prepostos dos Serviços Extrajudiciais não oficializados/privatizados, bem como o servidor estatutário não
remunerado pelo erário, identificar-se-ão por meio de crachá de
identificação,
contendo
seus
dados
pessoais
(nome
completo,
matrícula/cadastro, função/designação) e sua fotografia atual em modelo
três por quarto, devidamente firmado pelo Titular/Delegatário ou
Responsável pelo Expediente
136. As despesas com dedetização de 04/2008 (fls. 3061/3067) e pagas em
16/05/2008 (fls. 102), tal despesa é indispensável para a manutenção da fonte
produtora livre de insetos e roedores, inclusive por exigência da própria Vigilância
Sanitária. Portanto, trata-se de despesa de custeio necessária à manutenção da
fonte produtora.
137. As despesas com materiais de limpeza, adquiridos em supermercados e
mercearias (p.ex, fls. 2888/2889; 2599; 2435), são indispensáveis à manutenção
da fonte produtora, razão pela qual devem ser restabelecidas.
138. A despesa de locação de equipamentos de informática (R$ 4.149,65) é
indispensável à percepção da receita (fls. 5162/5164; 2476), haja vista ser a
atividade diretamente dependente de processamento e transmissão de dados.
Sem os equipamentos de informática simplesmente não há percepção de receita
no cartório de notas.
139. O recorrente quer crer que o julgador confundiu LOCAÇÃO com AQUISIÇÃO.
É certo que a aquisição bens cuja durabilidade seja superior a 1 ano não configura
despesa e sim custo. Mas no caso trata-se de locação de equipamentos de
informática, despesa perfeitamente dedutível, seja pela indispensabilidade de
equipamentos de informática na atividade, seja por não configurar aquisição.
140. No mesmo sentido, as despesas com serviços de digitação de documentos
são indispensáveis à percepção da receita, uma vez que a digitação e expedição
de documentos são meios de concretização das atividades-fim do cartório. Por
esse motivo, deve ser restabelecido o valor glosado de R$ 10.743,93(MG Romano
Consultoria, fls.8407 e 8385/8410).
141. Vale lembrar que para um cartório de notas lavrar uma escritura, reconhecer
uma firma não necessita apenas de papel, escrevente, editor de texto e
impressora. É necessária toda uma estrutura, que inclui o funcionamento perfeito
de máquinas, serviços, instalações, sanitários, limpeza, segurança dos usuários e
empregados, transmissão e recepção de dados.
142. Assim, o cartório é um estabelecimento de prestação de serviços, que
necessita de funcionários bem apresentados, com roupas condizentes com a
Fl. 10431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
13
atividade, ambiente agradavelmente refrigerado e sem insetos, facilitação de
estacionamento para os clientes, água gelada, banheiros impecáveis, enfim...
Todos esses itens jamais podem ser consideradas dispensáveis, supérfluos à
manutenção da fonte produtora, principalmente em uma cidade como o Rio de
Janeiro, uma vez que sem elas a atividade fatalmente perecerá, pois o cliente
procurará o cartório que lhe for mais satisfatório, considerando ainda que os
preços são tabelados para todo o Estado.
143. Nesse passo, são equivocadas as ponderações do julgador de ia instância de
que não pode questionar a "utilidade ou a oportunidade das despesas glosadas,
porque estas estariam fora do conceito emanado do art. 60 da Lei 8134/1990". Ao
contrário! Tais despesas se amoldam perfeitamente ao conceito de
MANUTENÇÃO da fonte produtora, assim entendidas sua existência e
sobrevivência.
144. Assim, de todo o exposto, o recorrente requer seja declarada a nulidade das
glosas indicadas no Anexo 2 (fls.10258/10262) em razão do cerceamento do seu
direito de defesa OU que sejam julgadas improcedentes, por configurarem
despesas de custeio necessárias à manutenção da fonte produtora e devidamente
provadas pelos comprovantes ¡untados pelo próprio autuante.
145. As despesas de seguro, assessoria jurídica e condenações judiciais serão
abordadas em itens separados a seguir.
Diante de todo o explanado, verifica-se, em primeiro lugar que cabe razão ao
CONTRIBUINTE em defender o afastamento da glosa com crachás, uma vez que a DRJ não
verificou que o auto de infração a havia glosado (Fl. 124 – planilha de glosas do livro caixa, última
linha):
11/03/2009
NF N° 29926 TERTUS
INFO LTDA
70,00
GLOSADA
Não é despesa de custeio
necessária à atividade e/ou
documento não possui dados
suficientes e/ou adquirente
não identificado
. 70,00

Quanto as demais despesas elencadas, há que se analisar se elas são ou não
dedutíveis no LIVRO CAIXA. Para tanto, transcreve-se o Art. 6o da Lei 8134/1990 o Art. 75 do
Decreto No 3000/1999 (RIR/1999 – vigente à época):
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 10432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
14
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste
artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de
1° de janeiro de 1991.

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
As despesas de custeio necessárias à manutenção da fonte produtora são
plenamente dedutíveis, desde que devidamente comprovadas. Neste sentido tem-se
antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 10665.720825/2011-45
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008 DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO. São dedutíveis as
despesas de custeio efetivas e necessárias à percepção da receita e à manutenção
Fl. 10433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
15
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas com documentos
hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa.
Numero da decisão: 2001-005.722
Assim, verifica-se que, neste ponto, a presente lide diz respeito em verificar se as
despesas glosadas pela fiscalização se referem a custeio ou não. O Manual do IRPF da RFB 2024
(Perguntão), assim as define, negritei:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
A despesa de custeio deve preencher os requisitos de necessidade,
normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária aquela que,
em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria
significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora.
Ainda consta na IN RFB no 1500/2014, negritei:
Seção VI Das Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora; e
IV - as importâncias pagas, devidas aos empregados em decorrência das relações
de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes, caso configurem
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
observado o disposto no § 5o.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas de locomoção e transporte, salvo, no caso de representante
comercial autônomo, quando o ônus tenha sido deste;
III - em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação
fiduciária;
IV - ao rendimento bruto percebido por garimpeiros na venda, a empresas
legalmente habilitadas, de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por
eles extraídos.
Fl. 10434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
16
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
mediante documentação idônea, escrituradas em livro Caixa, que será mantida
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
§ 5o Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as
prestações neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do
empregador e, portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 6o As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde
destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos
rendimentos percebidos pelos titulares de serviços notariais e de registro para
efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na DAA.
§ 7o Os gastos com a contratação de serviço de carro-forte para transporte de
numerários podem ser enquadrados como despesa de custeio, relativamente aos
serviços notariais e de registro, sendo possível sua dedução na apuração do IRPF
dos titulares desses serviços, desde que escriturados em livro Caixa e comprovados
por meios hábeis e idôneos.
Podemos, a título exemplificativo, considerar como custeio da atividade econômica:
1. Despesas com Salários e Encargos Sociais de Empregados - São dedutíveis os
pagamentos de salários e encargos trabalhistas, como INSS e FGTS, de
funcionários vinculados à atividade notarial, desde que devidamente registrados e
relacionados à manutenção da atividade produtora de renda.
2. Despesas com Emolumentos Pagos a Terceiros - Despesas com emolumentos e
honorários pagos a terceiros pela prestação de serviços diretamente relacionados
à atividade do tabelião.
3. Despesas de Custeio Necessárias à Manutenção da Fonte Produtora - Despesas
operacionais e de custeio diretamente relacionadas à atividade notarial, como
aluguel do imóvel utilizado para o cartório, contas de água, energia elétrica,
telefone, internet, serviços de manutenção e segurança, e compra de materiais de
consumo (como papel, toner, equipamentos de escritório).
4. Despesas com Contribuições Profissionais - Contribuições a associações de
classe, como OAB (para advogados que atuam em cartórios) ou entidades
específicas da categoria de tabeliães, são dedutíveis, pois são essenciais para o
exercício profissional.
6. Despesas com Reparos e Manutenção do Imóvel - Despesas com reparos,
manutenção e conservação do imóvel utilizado para o exercício da atividade
notarial são dedutíveis, desde que não se trate de obras de ampliação ou
construção, que têm caráter de investimento.
Fl. 10435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
17
7. Despesas com Equipamentos e Ferramentas para o Exercício da Atividade - A
aquisição de equipamentos, ferramentas ou mobiliário diretamente relacionados
à atividade do cartório (exceto quando se tratar de investimentos permanentes)
também pode ser deduzida, assim como despesas com locação de equipamentos.
8. Despesas com Indenizações e Acordos Trabalhistas - Indenizações pagas em
razão de demandas judiciais trabalhistas ou acordos, quando resultantes de
litígios relacionados à atividade notarial, também podem ser dedutíveis.
Essas deduções são permitidas para contribuintes que auferem rendimentos do
trabalho não assalariado, como os tabeliães, sendo essencial que a natureza da despesa esteja
ligada à manutenção ou operação da atividade profissional.
Em regra, toda despesa que não se caracterize como investimento, e cujo dispêndio
se faz necessário para a manutenção do empreendimento, no caso cartório tabelionato, é passível
de ser deduzida, desde que devidamente comprovada. Não há, ao contrário do defendido pela
DRJ, que se fazer distinção entre despesas prescindíveis ou imprescindíveis, desde que tal
dispêndio seja destinado, e comprovado, para a manutenção da atividade econômica.
Dito isso, importante destacar excerto do Voto recorrido (Fls. 10342/10343):
O Impugnante reclama a dedução de uma série de despesas glosadas, alegando,
para tanto, que se trata de despesas necessárias à manutenção da fonte
produtora, tais como dedetização, digitação de documentos, confecção de
crachás, seguro de vida de funcionários e do titular do cartório, assessoria jurídica
e vagas de estacionamento.
Cumpre, então, determinar se tais gastos configuram despesas de custeio
necessárias para que a atividade do Contribuinte se desenvolva, condição sine qua
non para a dedução desses valores como despesas de livro caixa.
É crucial, primeiramente, diferenciar os gastos que incrementam as receitas do
Contribuinte daquelas despesas necessárias e imprescindíveis para a manutenção
da fonte produtora.
Sem sombra de dúvida, gastos com dedetização, seguro de vida dos funcionários
e do titular do cartório e vagas de estacionamento no centro da cidade do Rio de
Janeiro contribuem para propiciar maior bem-estar, segurança e comodidade ao
titular e funcionários do cartório, mas, sem essas despesas não se pode dizer que
a atividade fim do cartório seria prejudicada. Em outras palavras, esses gastos são
úteis, mas não são despesas absolutamente necessárias e imprescindíveis ao
desempenho de sua atividade, condição exigida para se deduzir uma despesa em
Livro Caixa.
Não se questiona aqui a utilidade ou oportunidade das despesas acima, nem se
está fazendo juízo de valor acerca do critério utilizado pelo Interessado para seus
gastos, apenas se está analisando se determinadas despesas se enquadram no
conceito legalmente exigido para a dedução em livro caixa. Desde já, nenhuma
das despesas aqui citadas pode ser relacionada a algum dos incisos do caput do
Fl. 10436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
18
art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, cabendo manter-se a glosa desses itens no Livro
Caixa do Interessado.
O mesmo raciocínio se aplica às despesas com digitação de documentos (MG
Romano Consultoria) e assessoria jurídica. Vale acrescentar, ainda, no que tange
aos valores pagos à sociedade de advogados Moreira e Menendez Chagas
Advocacia, que para que as despesas com honorários advocatícios sejam
dedutíveis, devem enquadrar-se em um dos incisos do caput do art. 6o da Lei no
8.134, de 1990. A toda evidência não se enquadram, de plano, nos dois primeiros,
haja vista não se tratar de remuneração paga a terceiros com vínculo
empregatício (inciso I), nem de emolumentos (inciso II).
Os honorários advocatícios também não integram aquelas despesas tidas como
de custeio (inciso III), já que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas como tais,
devem os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das
atividades afins, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente
para garantir a subsistência da fonte produtora.
A locação de equipamentos de informática, cujos comprovantes se encontram às
fls. 5.163 e 2.476, também não pode ser enquadrada como despesa de custeio.
Pode-se definir despesa de custeio como aquela necessária para a percepção do
rendimento. Nesta situação temos, por exemplo, o aluguel de um imóvel
utilizado, a respectiva energia elétrica, o material de escritório com vida útil
inferior a um ano (papel, caneta, lápis, etc), salários dos funcionários com vínculo
empregatício, etc.
Os equipamentos de informática não podem ser enquadrados como material de
consumo, nem, consequentemente, como despesa de custeio, pois sua vida útil é
superior a um ano, se caracterizando como aplicações de capital, que não são
dedutíveis para efeito de despesas de livro caixa.
Com todo respeito à decisão ad quo, não parece razoável excluir a despesa de
locação de equipamentos de informática e admitir a locação de imóveis. Ambas são
imprescindíveis à manutenção do negócio e possuem a mesma natureza, fazer esta distinção com
base na vida útil do bem, torna-se mais incoerente, posto que o imóvel tem uma vida útil bem
superior à dos equipamentos de informática. Portanto, deve-se afastar a glosa das despesas
relacionada à locação de equipamentos de informática, uma vez que não foi aventada nenhuma
dúvida quanto a efetiva comprovação destas.
Mesmo raciocínio deve ser aplicado para as despesas de dedetização e digitação de
documentos, por se caracterizarem como itens necessários à prestação dos serviços de maneira
segura e eficiente, e que contemplam ainda os requisitos de normalidade, usualidade e
pertinência. Verifica-se, portanto, que não há como dissociar os serviços de dedetização da
categoria manutenção e preservação do imóvel pois, a se admitir o contrário ter-se-ia que afastar
Fl. 10437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
19
despesas relacionadas à limpeza e higienização do ambiente de trabalho, o que, por óbvio, revela-
se absurdo.
Já os serviços de digitação de documentos é parte inerente à própria natureza do
negócio do tabelionato, logo necessária ao exercício atividade cartorária.
Quanto aos dispêndios relativos de indenização judicial, o RECORRENTE alega (Fl.
10399):
151. Portanto, em todos os casos trata-se do risco da atividade, e não de multa
por falta de cumprimento de obrigações.
152. Os dispêndios se referem a despesas inerentes ao funcionamento do
Cartório, de manutenção da fonte produtora, e se esta não fosse paga, o Cartório
sofreria execução forçada, com o comprometimento do seu funcionamento.
153. Se o exercício regular da função causou dano a terceiros e a justiça
determinou a indenização, este pagamento constitui, sim, despesa de custeio, é
custo do exercício da função, do risco da atividade, como uma despesa de
manutenção qualquer e, portanto, dedutível no teor do art. 75, III, do RIR/1999.
Contudo, não há previsão legal para que gastos ligados ao risco do negócio sejam
consideradas dedutíveis na escrituração do LIVRO CAIXA, nem mesmo revela-se possível
considerar tal gasto como sendo custeio por não se tratar de evento normal e usual no ramo
cartorário. Assim, mantém-se a glosa destas despesas.
Outra glosa questionada pelo RECORRENTE refere-se às despesas GRERJ (Guia de
Recolhimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), que foram mantidas pela DRJ, conforme
se transcreve (Fls. 10340/10341):
1) Despesas de GRERJ O Impugnante alega que teria suportado o ônus das
despesas de GRERJ com os emolumentos recebidos de sua atividade cartorária,
como se poderia observar em seu Livro Caixa. Segundo o Autuado, a Fiscalização
teria se valido unicamente do Livro Adicional, sem fazer os batimentos dos
pagamentos recebidos pelo cartório com os ingressos em conta corrente
informados no Livro Caixa. De acordo com o Interessado, a Fiscalização não teria
comprovado nenhuma inconsistência dos fatos registrados em Livro Caixa nem na
movimentação bancária, sendo indevida a glosa das despesas de GRERJ.
Todavia, por mais que o Impugnante defenda o oposto, as taxas incluídas na
GRERJ não podem ser deduzidas no Livro Caixa como despesa, pois foram
cobradas do usuário e acrescidas aos emolumentos. Os valores pagos na GRERJ
são cobrados “por fora” dos valores dos emolumentos, sem ônus algum para o
cartório, que atua como mero depositário dos valores para posterior repasse,
mediante recolhimento.
Restou configurado também que o Autuado informou em suas declarações de
ajuste anual como rendimentos tributáveis apenas parte dos valores de
emolumentos recebidos, não cabendo a dedução dos pagamentos de GRERJ no
Fl. 10438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
20
Livro Caixa, pois esses valores não foram incluídos como receita no Livro Caixa,
sendo ônus de terceiros e não do cartório que apenas repassava essas
importâncias ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Mantém-se, portanto, a glosa das despesas de GRERJ lançadas no Livro Caixa do
Contribuinte.
Contra esta conclusão o RECORRENTE contrapõe o seguinte (Fls. 10385/10386):
89. Ocorre que o recorrente suportou, sim, o ônus das despesas de Grerj com a
receita escriturada no seu Livro Caixa, como se pode ver às fls. 571/787: a receita
escriturada e declarada deriva dos ingressos diários em caixa e no banco,
incluindo o ingresso dos pagamentos a serem repassados, e suportou
milimetricamente as despesas em questão.
90. Entretanto, como já dito no item 111.2., o autuante se baseou unicamente no
valor dos emolumentos registrados no livro Adicional, que não é instrumento apto
para o aferimento da receita efetivamente recebida, fato gerador do IRPF.
91. O livro Caixa, por sua vez, é o instrumento correto para aferir a receita, visto
que registra todos os efetivos ingressos e saídas de recursos, sejam do
impugnante, sejam da ordem de terceiros, como no caso das taxas pagas pelos
usuários do cartório e repassadas ao TJRJ.
92. Também já foi dito no item 111.2. que o impugnante recebe sua receita de
várias formas: em dinheiro à vista, em cheque (à vista e pós-datado) e mediante
boleto bancário com 30-60 dias. Essa última modalidade responde por até 50% de
seu faturamento anual, conforme Anexo 6.
93. Além disso, o recorrente concede gratuidades voluntárias como forma de
atrair clientela e de superar a concorrência. Essas gratuidades se situam em torno
de 20% de sua receita. No entanto, sobre as gratuidades incidem as taxas, tudo
como já visto no item 111.2. desta petição.
94. Por fim, como todo empresário que recebe pagamentos em cheques e em
boletos bancários, o recorrente também sofre a inadimplência de clientes, o que
não foi cogitado pelo autuante.
95. Assim, como a metodologia adotada pelo autuante para aferir a receita não
contemplou as informações do livro Caixa e sua documentação de suporte, não
cabe ao recorrente refazer o levantamento, o que configuraria mudança de
metodologia.
96. Nesse passo, não poderia também o autuante concluir que a receita declarada
não teria suportado as despesas deduzidas, uma vez que não perquiriu a
composição desses valores, seus ingressos e saídas da esfera patrimonial do
recorrente, o que só seria possível com o exame do livro Caixa e sua
documentação de suporte, que inclui a movimentação bancária do recorrente.
97. Veja-se, por exemplo, às fls. 590 e 593, que foram registrados no Livro Caixa
os pagamentos de Grerj/atos nos valores de R$ 3.743,95 (28/02/2008) e R$
Fl. 10439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
21
3.747,78(05/03/2008); às fls. 807, no extrato bancário do Bradesco, consta a saída
dos mesmos valores em 28/08 e 06/03, o que comprova que o pagamento das
Grerj saiu da conta corrente, em que ingressaram os emolumentos.
98. Todavia, o autuante preferiu se valer de atalho ao lançar mão unicamente do
Adicional, em lugar de percorrer o caminho correto: buscar saber como e quando
os valores informados no Adicional ingressaram no Caixa do impugnante, e fazer o
batimento dos pagamentos recebidos pelo cartórios versus ingresso em conta
corrente versus receita registrada no livro Caixa.
99. As receitas e despesas se operacionalizaram dentro da movimentação
bancária, que por sua vez não indicou nenhuma inconsistência, como confirma a
minuciosa investigação procedida pelo autuante (fls. 788/2000).
100. O fluxo da movimentação bancária (entrada e saída de recursos) foi também
totalmente registrado no Livro Caixa, e somente esse cotejo, aliado aos
documentos de suporte, seria o meio apto para determinar se as despesas de
Grerj foram ou não suportadas pelos rendimentos declarados, que o impugnante
afirma peremptoriamente que foram.(..)
104. No entanto, o autuante não se atentou para analisar o livro Caixa x bancos
do recorrente no que se refere aos ingressos, presumindo apenas que a receita do
livro Caixa incluía apenas emolumentos, quando, na verdade, inclui todos os
ingressos do cartório.
105. Tal auditoria, no entanto, não foi procedida pelo autuante, não cabendo ser
feita pelo recorrente, por total falta de competência funcional.
106. Assim, como o autuante não logrou provar qualquer inveracidade dos fatos
registrados no livro Caixa, o qual deu suporte aos valores declarados e às
despesas pagas, bem como o recorrente demonstrou a inconsistência da
utilização do Adicional para efeito de apuração de receita efetivamente recebida,
afigura-se improcedente a glosa em questão, devendo ser excluídas(..)
Contudo, equivoca-se o RECORRENTE ao afirmar que a fiscalização não analisou o
LIVRO CAIXA, ao contrário, a decisão que glosou tais despesas teve como fundamento
inconsistências encontradas no LIVRO CAIXA em cotejo com o LIVRO ADICIONAL e as DIRPFs 2009
e 2010 (Fl. 29):
Após a análise do Livro Adicional, VERIFICAMOS:
1)
Que as informações encaminhadas pelo TJ/RJ relacionadas às
despesas/pagamentos de GRERJ/FETJ(atos) estavam incompletas, ou seja,
faltavam alguns pagamentos. Por isso, a discrepância entre as GRERJ declaradas
(maior) pelo sujeito passivo, além das omissões pontuais encontradas em alguns
meses, com totais anuais inferiores, conforme Termo de Constatação anterior; 2)
Que o sujeito passivo declarou apenas os emolumentos como receita. Além disso,
não procedeu de forma constante e uniforme na escrituração de seu Livro Caixa.
Fl. 10440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
22
Este fato é ratificado ao compararmos todos os dados do Livro Adicional com os
valores Declarados nas respectivas DIRPF EX/2009 e EX/2010.
Portanto, mantêm-se a glosa relativa às guias GRERJ.
As despesas relacionadas a itens adquiridos em supermercados ou mercearias,
foram glosadas por falta de documentação hábil a comprovar o destinatário delas (Fls.
10341/10342):
O Impugnante reclama que sejam aceitas diversas despesas de Livro Caixa
relativas à aquisição de materiais de limpeza em supermercados e mercearias.
Alega para tanto, o Interessado, que os tíquetes de caixa preenchem os requisitos
de prova de pagamento contidos no parágrafo único do art. 320 do Código Civil.
A propósito da citação do Impugnante, vale observar o que dispõe o art. 320 do
Código Civil (Lei no 10.406, de 2002):(..)
Sem dúvida, os tíquetes de supermercados, mercearias e demais
estabelecimentos comerciais servem como comprovantes de quitação. Porém, os
tíquetes de supermercados e mercearias glosados pela Fiscalização não
identificavam o adquirente dos produtos, requisito estabelecido, inclusive, no
caput do art. 320 do Código Civil, e exigência primordial para a comprovação de
uma despesa de Livro Caixa.(..)
Nesse sentido, as justificativas dadas pela Fiscalização nos demonstrativos de fls.
91 a 119 e 120 a 134 para as glosas de despesas de Livro Caixa contêm, sim, o(s)
fundamento(s) utilizado(s) para a glosa de cada valor. O fato de a Fiscalização ter
colocado mais de um motivo, utilizando-se de "e/ou", não impediu ou dificultou a
defesa do Autuado, tanto foi assim que o Impugnante trouxe um vasto arrazoado
sobre o tema, apresentando planilhas e documentos para defender a dedução de
uma parte substancial das despesas glosadas. Afasta-se, de plano, qualquer
violação ao direito de defesa ou ao contraditório, não merecendo guarida as
considerações do Impugnante.
Logo, estas glosas devem ser mantidas.
Questiona-se ainda as despesas com seguros de vida em grupo em nome dos
funcionários do Cartório, do seu titular e do próprio Cartório, nos seguintes termos (Fls.
10402/10403):
168. O art. 249, parágrafo único, inc VI, do RIR/1999, ao tratar das adições para
efeito de apuração do lucro real, delas exclui os seguros instituídos em favor de
empregados e dirigentes da pessoa jurídica.(..)
169. É certo que o Cartório não é pessoa jurídica tributada pelo lucro real. Mas a
lógica da dedutibilidade de gastos tem por norte a necessidade de percepção da
receita e manutenção da fonte produtora.
Fl. 10441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
23
170. Ademais, a natureza jurídica do cartório é híbrida, visto que tem CNPJ e os
encargos e as relações trabalhistas são aqueles inerentes à pessoa jurídica,
todavia sua tributação se dá na pessoa física de seu titular.
171. No entanto, na ausência de norma específica a tratar das despesas de
manutenção dos cartórios, aplica-se analogicamente o art. 249, par. único, inc VI,
do RIR/1999, como admite o art. 108, I, do CTN, tendo em vista a previsão contida
no inc. III do art. 75 do RIR/1999 quando à necessidade da despesa.(..)
173. Assim, se a despesa de seguro é considerada dedutível para o imposto de
renda da pessoa jurídica, sob o fundamento de que é despesa necessária para
assegurar o regular funcionamento da fonte produtora, cabe a aplicação análoga
ao presente caso do art. 249, par. único, inc. VI do RIR/1999, como admitido pelo
art.108, I, do CTN.
174. Vale observar que, apesar de o autuante reconhecer expressamente que o
seguro do Cartório seria dedutível, glosou despesas de seguro quando o
beneficiário é o Cartório, como, por ex, o valor de R$ 2.048,07, em 19/09/2008
(fls. 4723).
O Acórdão quedou-se silente a respeito das despesas de seguros glosadas,
limitando-se a afirmar que não se tratavam de despesas absolutamente necessárias e
imprescindíveis ao desempenho de sua atividade, condição exigida para se deduzir uma despesa
em Livro Caixa.(Fl.10343). Como já dito anteriormente há uma aparente confusão entre despesas
necessárias e despesas imprescindíveis.
Inicialmente a decisão do Acórdão parece correta no aspecto geral, pois não se
pode considerar como necessárias as despesas com seguro de vida dos funcionários e do titular do
cartório, porém, o mesmo não se pode afirmar em relação ao seguro do cartório, que sem dúvida
nenhuma reverte-se de necessidade por se tratar de uma atividade sensível. Aliás, tal tese foi
admitida pela fiscalização (Fl.36).
2.4) SEGUROS Para que as despesas com seguros sejam dedutíveis, elas devem ser
enquadradas no conceito de despesas "necessárias à percepção da receita ou à
manutenção da fonte pagadora", previsto no inciso III do artigo 75 do RIR/1999.
Poderá ser considerada dedutível, por exemplo, a despesa relativa a seguro
relativo aos imóveis onde são exercidos os trabalhos profissionais do cartório.
Indedutíveis, portanto, são as despesas relativas aos seguros de responsabilidade
civil profissional ou aos seguros de vida.
Ocorre que, ao contrário do afirmado no RECURSO VOLUNTÁRIO, o RECORRENTE
não demonstra que o pagamento registrado na Fl. 4723 tenha como beneficiário o CARTÓRIO e
como objeto segurado o imóvel, para tanto deveria ter juntado a apólice correspondente, o que
não foi feito.
Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se a existência de pagamentos em que
consta como segurado o CARTOTIO 4 OF NOTAS (Fl.8331) e 4o TABELIONATO DENOTAS DO RIO DE
Fl. 10442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
24
JANEIRO -RJ (Fl. 8325), acrescenta-se ainda que nos autos de ação judicial juntada o RECORRENTE
menciona a existência de contratos de seguro Responsabilidade Civil Profissional
(Notários/Registradores) com a Unibanco AIG Seguros & Previdência (Fls. 8855 e 8871), por ser
exigência para que pudesse entrarem exercício na delegação que lhe foi outorgada após regular
concurso público. Também há menção a exigência de se fazer um seguro complementar contra
incêndio em favor do LOCADOR no contrato de locação juntado à Fl.8590.
Mas, como já mencionado, não foi juntado aos autos cópias dos referidos contratos
de seguro, em todo caso, considerando as obrigações contratuais e administrativas de se contratar
seguros, contra incêndio e de responsabilidade civil, conclui-se que os pagamentos de que
constam o nome do segurado como sendo o CARTÓRIO, devem ser admitidos como despesas
dedutíveis.
Cumpre esclarecer ainda que é incabível a aplicação da analogia prevista no Art.
108, I do CTN entre a norma do IRPJ e do IRPF defendida pelo RECORRENTE, por não se tratar de
”ausência de disposição expressa”, ao contrário as despesas dedutíveis no livro caixa encontram-
se devidamente positivadas, o que se procura é a adoção de uma interpretação substitutiva e não
supletiva, razão pela qual tal tese não deve prevalecer.
Portanto, quanto aos demais seguros, há que se concordar com o Acórdão recorrido
no entendimento de que tal despesa não é dedutível, isto porque, no caso do titular do cartório e
dos funcionários, trata-se de mera liberalidade do Cartório, não podendo ser considerada despesa
necessária ao seu funcionamento. Portanto, rejeita-se tal pedido.
O RECORRENTE combate ainda a manutenção de parte remanescente da glosa de
despesas de aluguéis (Fl. Fl. 10408):
g) Despesa com aluguéis 194. O autuante glosou as despesas de aluguéis listadas a
seguir por falta de comprovação ou por considerar que o contrato não é de
aluguel e sim de comodato (salas 1203 e 1221).
195. Com efeito, o contrato das salas 1203 e 1221 é de comodato. Todavia, é
cobrada do impugnante uma taxa de ocupação, conforme consta dos recibos
correspondentes, que ainda indicam o pagamento de IPTU e condomínio.
196. Desse modo, com relação às citadas salas, o impugnante requer sejam
restabelecidas as despesas em questão, ou, pelo menos, os pagamentos relativos
ao IPTU e ao condomínio.
Aqui não há reparo a fazer à decisão recorrida, como se verifica a seguir (Fl. 10345):
Com relação às despesas relativas a imóveis possuídos a título de comodato (salas
1203 e 1221), é imperativo esclarecer que o comodato é o empréstimo gratuito
de bens não fungíveis, cabendo ao Interessado provar que efetivamente arcou
com gastos inerentes ao imóvel, como condomínio e IPTU. Por sua vez, uma
alegada "taxa de ocupação" desde logo não se coaduna com a natureza gratuita
do comodato, devendo ser rechaçada de plano.
Fl. 10443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
25
Frise-se que os documentos juntados pelo Impugnante não se prestam para
comprovar nenhum dos pagamentos pleiteados. Os recibos discriminados na
planilha de fl. 10.240 não identificam quem assina os documentos nem estão
acompanhados de comprovantes de depósitos que demonstrem que de fato os
desembolsos lá mencionados ocorreram e foram suportados pelo Autuado.
Mantêm-se, portanto, as glosas de despesas relativas às salas 1203 e 1221,
cabendo, apenas, a dedução do aluguel da sala 114, pago em 07/04/2008, no
valor de R$ 4.800,00
Registra-se ainda a insurgência em relação à glosa das despesas com assessoria
jurídica, nos seguintes termos (Fls. 10404/10405):
e) Despesas de assessoria jurídica
177. O autuante glosou a despesa de assessoria jurídica sob o fundamento de que
os honorários não estariam relacionados à atividade principal e que o documento
apresentado por pessoa jurídica deve ser nota fiscal.
178. Em sua impugnação, o ora recorrente argumentou que o recibo de quitação
dado pela sociedade de advogados Moreira e Menendez Chagas Advocacia ao
impugnante (fls. 3928, por ex) preenche os requisitos do art. 320 do Código Civil
relativamente à prova do pagamento, servindo, inclusive, para eventual apuração
dos rendimentos auferidos pela sociedade de advogados.
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento
particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do
devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a
assinatura do credor, ou do seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a
quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a
dívida.
179. Portanto, é ilícito o procedimento do autuante de negar validade a
documento de prova de pagamento que preenche os requisitos legais, sem que
seja apresentada nenhuma prova que desabone sua idoneidade.
180. Além disso, o art. 10 da Lei no 8935/1994 (lei dos cartórios) assim define a
atividade exercida pelos cartórios de nota e de registro:
Art. 10 Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade,
segurança e eficácia dos atos jurídicos.
181. Trata-se de atividade intrinsecamente norteada pela lei, pois seu objeto é o
ato jurídico em toda a sua extensão. Desse modo, a assistência jurídica é
instrumento de trabalho, tendo em vista a dinâmica da legislação e das relações
com o público, as dúvidas que são constantemente suscitadas, e, sem esgotar as
possibilidades, a assistência em juízo, no polo ativo ou passivo.
Fl. 10444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
26
182. No entanto, o órgão julgador de 1a instância não se pronunciou sequer
minimamente acerca de tais alegações e laconicamente negou o
restabelecimento das despesas com assessoria jurídica, limitando-se a dizer que a
despesa "não está relacionada a algum dos incisos do caput do art. 60 da Lei no
8.134, de 1990, cabendo manter-se a glosa desses itens no Livro Caixa do
Interessado".
183. No entanto, restou cabalmente demonstrada a necessidade da assistência
jurídica na percepção da receita. E, apesar de os argumentos expendidos na
impugnação não terem sido apreciados pelo julgador a quo, o recorrente ora os
reitera integralmente
Independente do fundamento do Acórdão recorrido que considerou que a
assessoria jurídica não seria despesa dedutível por não se tratar de atividade necessária, o fato é
que não se pode admitir recibos como prova de pagamento realizado a pessoa jurídica, sobre este
tema tem-se:
Numero do processo: 10725.003151/2008-63
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 26 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Dec 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico
prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte,
exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios
de irregularidades. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada
a inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os
recibos. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS A PESSOAS JURÍDICAS. A
comprovação de despesas médicas, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser
realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, inexistindo hierarquia de ordem ou qualquer preferência, entre eles.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. Quando devidamente
comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
Fl. 10445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
27
Numero da decisão: 2001-004.565
Mantêm-se a glosa por ausência de documento hábil.
2. Omissão de rendimentos
O recorrente contesta a decisão (Fls. 10371/10379) que manteve o lançamento
fiscal, alegando que a metodologia utilizada pela fiscalização — comparação entre o Livro
Adicional e o Livro Caixa — é inadequada, pois os dois livros seguem regimes distintos: o Adicional
baseia-se no regime de competência, enquanto o Caixa opera no regime de caixa. O recorrente
ressalta que a fiscalização teve acesso a toda sua movimentação financeira e bancária, e, após um
ano de investigação, nenhuma irregularidade foi apontada.
A defesa destaca que a legislação anterior não exigia que atos realizados por
liberalidade (gratuidades) fossem escriturados de forma específica no Livro Adicional. Somente a
partir de 2013, a legislação passou a prever a utilização da expressão "NIHIL" para registrar atos
sem emolumentos. Assim, o recorrente argumenta que, durante o período em questão, não era
possível confrontar o Adicional com o Caixa de forma precisa.
O RECORRENTE também explica que a prática de conceder gratuidades
(liberalidades) fazia parte de uma estratégia comum de competição entre tabelionatos para atrair
grandes clientes, como construtoras. Essa prática estava prevista na Consolidação Normativa da
Corregedoria e exigia apenas o recolhimento dos repasses devidos, independentemente da
cobrança de emolumentos.
Por fim, o RECORRENTE afirma que apresentou toda a documentação de suporte
necessária, como extratos bancários e recibos de pagamento, e que agiu conforme a legislação
vigente. Reitera que a metodologia utilizada pela fiscalização foi inadequada e que as supostas
omissões de receitas não se sustentam.
Porém, em que pese a tese defendida, o fundamento da decisão da DRJ não foi a
simples inconsistência entre os livros mencionados, (Fls. 10334/10379), ao contrário, a fiscalização
constatou que o contribuinte, titular do 4o Ofício de Notas da Comarca do Rio de Janeiro, omitiu
rendimentos tributáveis nos anos de 2008 e 2009, não declarando corretamente os emolumentos
recebidos. A apuração baseou-se na comparação entre os valores informados nas declarações de
ajuste anual e os valores arrecadados e reportados ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ),
evidenciando diferenças significativas.
A fiscalização entendeu que o Livro Adicional, contendo os emolumentos
registrados, oferece dados reais sobre as receitas, e que o Livro Caixa, por si só, não é suficiente
para refutar a apuração.
A decisão concluiu que as omissões de rendimentos foram corretamente
identificadas com base nos registros do cartório e nos valores efetivamente recolhidos ao FETJ e
manteve o entendimento de que o contribuinte omitiu R$ 410.899,27 em 2008 e R$ 112.993,45
em 2009. Sem reparos, portanto a conclusão do Acórdão RECORRIDO.
Fl. 10446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
28
A respaldar este entendimento segue antecedentes do CARF:
Numero do processo: 10665.721204/2018-55
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Feb 26 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) (..).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. EMOLUMENTOS E
CUSTAS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO. O lançamento efetuado
com base em dados fornecidos pelo Poder Judiciário deve ser considerado válido
quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos e custas por parte da serventia extrajudicial é superior àquele
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física. (..).
Numero da decisão: 2201-011.407

3. classificação dos honorários de sucumbência
O autuante imputou ao RECORRENTE a falta de recolhimento de carnê-leão sobre
honorários advocatícios contratuais recebidos por meio de precatórios pagos pelo Banco do Brasil,
sob o argumento de que tais rendimentos foram pagos por pessoas físicas e, portanto, sujeitos ao
carnê-leão mensal. Como resultado, foi aplicada uma multa isolada conforme o art. 44, II, da Lei
9.430/1996.
Em sua defesa, o RECORRENTE argumentou que essa cobrança era incorreta,
citando o art. 718 do RIR/1999, que determina a retenção do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial. Ele ressaltou que o órgão pagador foi o
Banco do Brasil, que deveria ter feito a retenção na fonte, o que foi ignorado pelo autuante e pelo
julgamento em primeira instância.
Também trouxe à tona jurisprudência do STJ e uma Solução de Consulta da Receita
Federal (Cosit no 61/2017) que reforçam a obrigatoriedade de retenção do imposto de renda na
fonte pelo pagador do precatório, no caso o Banco do Brasil. O julgamento de primeira instância
manteve a decisão sem abordar os argumentos do recorrente relativos à retenção na fonte,
focando apenas no fato de que os honorários foram pagos a uma pessoa física.
De fato, segundo a DRJ, após análise dos esclarecimentos e comprovantes
apresentados pelo contribuinte, a Fiscalização verificou que parte dos rendimentos declarados nos
anos de 2009 e 2010, identificados como provenientes de pessoas jurídicas, eram, na verdade,
honorários advocatícios contratuais pagos via precatórios, sem a devida retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) e sujeitos ao carnê-leão mensal. A infração resultou na aplicação de
Fl. 10447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
29
uma multa isolada de 50%, já que o contribuinte havia incluído esses rendimentos nas declarações
de ajuste anual como recebidos de pessoas jurídicas, mas não recolheu o carnê-leão
correspondente a rendimentos recebidos de pessoas físicas.
O contribuinte alegou que os honorários pagos em cumprimento de decisões
judiciais não estariam sujeitos ao carnê-leão. No entanto, a Fiscalização esclareceu que os
rendimentos contratuais, pagos diretamente pelos clientes por meio de precatórios, deveriam ser
tratados como rendimentos de pessoas físicas, conforme o art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994, e
não como rendimentos de pessoas jurídicas.
Assim, a autuação foi mantida, pois o contribuinte considerou indevidamente os
honorários contratuais como provenientes de pessoas jurídicas, quando, na verdade, deveriam ser
tributados como rendimentos de pessoas físicas, sujeitos ao carnê-leão.
Logo, extrai-se que a discussão recai sobre a natureza dos honorários contratuais
recebidos, se de pessoas físicas ou jurídicas, sujeita ou não à retenção na fonte. A título de
esclarecimento vide Fl. 1039 do Acórdão recorrido:
Diferentemente dos honorários sucumbenciais, que são devidos pela parte
vencida em sede de condenação judicial, os honorários contratuais são devidos
pela parte vencedora, podendo o advogado pleitear ao juiz o seu recebimento
diretamente por dedução da quantia paga a seu cliente.
No presente caso, os Mandados de Pagamentos expedidos pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJ/RJ em favor do Autuado (fls. 198 a 566)
dizem respeito a precatórios do Estado do Rio de Janeiro, relativos a ações de
clientes do Contribuinte contra o Estado do Rio de Janeiro em Varas de Fazenda
Pública.
O próprio Contribuinte informou que os pagamentos em que houve incidência de
IRRF correspondiam a honorários de sucumbência pagos pelo Estado do Rio de
Janeiro, em razão de condenação judicial. Os pagamentos em que não houve
incidência de IRRF se enquadram, portanto, na hipótese do citado art. 22, §4o,
da Lei no 8.906, de 1994, correspondendo a honorários contratuais devidos
pelos clientes do Interessado e não pelo Estado do Rio de Janeiro, Banco do
Brasil ou Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como
equivocadamente o Contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual.
Diante do exposto preserva-se o entendimento da DRJ, uma vez que os honorários
contratuais foram pagos por pessoas físicas, sujeito à retenção de IRPF, o que, por sua vez, implica
na manutenção da multa isolada do carnê leão.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, afasto a prejudicial de
decadência e, no mérito, dou provimento parcial para restabelecer as despesas relativas a
confecção de crachás, dedetização, digitação de documentos, locação de computadores e
Fl. 10448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.525 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720061/2013-80
30
pagamentos de seguro cujo segurado seja o próprio TABELIONATO, como consta na planilha
intitulada “LEVANTAMENTO DAS GLOSAS EFETUADAS SOBRE O LIVRO CAIXA (DESPESAS OUTRAS)”,
Fls. 92/134. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 10449
DF CARF MF
Original